Tribunal: TJDFT
Processo: 0738920-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738920-27.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE HENRIQUE SILVA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: NELSON CARNEIRO DE ARAUJO ESPÓLIO DE: LUZANIRA CARNEIRO DE ARAUJO APELADO: JOSE ATAIDE DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JOSE HENRIQUE SILVA DE SOUZA (réu) contra sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por ESPÓLIO DE LUZANIRA CARNEIRO DE ARAUJO (autor). Adoto, em parte, o relatório da sentença: “ESPÓLIO DE LUZANIRA CARNEIRO DE ARAUJO ajuizou ação de Reintegração de Posse contra JOSE HENRIQUE SILVA DE SOUZA e JOSE ATAIDE DE SOUZA. Alega o autor que a falecida, Luzinara Carneiro Araújo, detinha a posse do bem imóvel objeto de inventário, localizado na Cidade Estrutural/DF - QUADRA 07, CONJUNTO 3, LOTE 11 - Setor Leste - Cidade Estrutural - Brasília/DF e, ainda em vida, foi contemplada pela doação do referido bem, pela CODHAB/DF. Diz que o falecimento ocorreu antes da lavratura da escritura de doação pelo ente público, o que exigiu o ajuizamento do processo de arrolamento e, com a sentença, seriam promovidas as alterações cadastrais na CODHAB e, por fim, haveria a lavratura da escritura em nome dos herdeiros. Afirma que o processo de inventário foi sentenciado em 24/08/2018, mas está pendente a análise do recurso interporto pela Fazenda Pública, ao argumento de que, antes de se finalizar o processo, necessário o recolhimento do ITDC. Argumenta que, durante a tramitação processual, sempre mantivera a posse e vigilância sobre o imóvel, sendo que, em março de 2023, descobriu que havia sido invadido por terceiros, que construíram um muro, um barraco e nele residem. Pugnou por gratuidade de justiça. Juntou documentos e pediu, inclusive liminarmente, a reintegração de posse do imóvel. Determinou-se a emenda da inicial, inclusive para demonstração da hipossuficiência alegada, mas a parte autora manteve-se inerte. Gratuidade de justiça indeferida – ID. 175942920. Custas iniciais recolhidas – ID. 178823990. Determinou-se nova emenda à inicial, vindo a petição e documentos de ID. 180196512. Na forma da decisão de ID 180214782, foi deferida a reintegração liminar da posse. José Henrique Silva de Souza apresentou contestação no ID. 185589776. Em síntese, alega que: o autor não prova a posse sobre o imóvel; a documentação apresentada não é idônea para demonstrar a doação aventada; o requerido está na posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos; é cadastrado na CODHAB como titular dos direitos sobre o imóvel. Pede gratuidade de justiça e pugna pela improcedência do pedido. Citado o segundo requerido - ID. 183621198. O primeiro requerido interpôs agravo de instrumento contra a liminar possessória, ao qual não foi concedido efeito suspensivo (ID. 186056216). No mérito, o recurso não foi provido – ID. 202711280. A Defensoria Pública juntou aos autos os documentos de ID. 212660989, sem manifestação do autor, embora intimado. Gratuidade de justiça deferida ao requerido - ID. 214156134. Diligência junto à CODHAB, que apresentou os documentos de ID. 226573354. Autos conclusos para sentença, foi baixado em diligência, para manifestação das partes sobre o ofício de CODHAB, oportunidade em que apenas o primeiro requerido juntou petição no ID. 229640157. Autos conclusos para sentença.” (ID 72912386), grifei Pedido julgado procedente, confirmada a tutela de urgência deferida: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reintegrar o autor na posse do imóvel, localizado na QUADRA 07, CONJUNTO 3, LOTE 11 - Setor Leste - Cidade Estrutural – Distrito Federal. Confirmo a liminar de ID. 180214782. Em consequência, decido o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado para imediata reintegração de posse, ficando autorizado o arrombamento e uso de força policial, se necessário. Deverão os requeridos retirarem todos os seus pertences, sob pena de serem transferidos ao depósito público às suas expensas. Advirto do autor que deverá indicar algum herdeiro para acompanhar a diligência de reintegração da posse. Intime-se o Ministério Público para, querendo, extrair cópia dos autos e apurar sobre eventual crime de falsidade cometido pelo primeiro requerido. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado, ora fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspendo a cobrança da verba, eis que beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se.” (ID 72912386), grifei. JOSE HENRIQUE SILVA DE SOUZA (réu) apela. Nas razões recursais, alega posse anterior e melhor qualificada: “( ) o Apelante reside no imóvel há mais de dez anos, exercendo a posse mansa, pacífica e com ânimo de dono. Tal circunstância foi reconhecida pelo próprio Espólio, que afirmou ter descoberto o suposto esbulho apenas em 2023. Segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial pacificado, na ação possessória é cabível a proteção da posse mais antiga e qualificada. O Apelante jamais foi notificado extrajudicialmente, nem foi objeto de ação anterior que reconhecesse sua posse como precária. Ou seja, a posse do Espólio é meramente expectativa de direito sucessório, não materializada. Não há comprovação de que o Espólio efetivamente exerceu posse direta sobre o bem no momento do ajuizamento da ação (março de 2023), tampouco que houve esbulho.” (ID 72912389, p.p.4/5). Alega não haver comprovação do esbulho: “não há prova de que o Apelante tenha invadido o imóvel ou de que o Espólio mantinha vigilância ou uso direto sobre o bem. A jurisprudência exige prova cabal dos quatro requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento da reintegração de posse” (ID 72912389, p.5). Sustenta boa-fé e posse justa: “A sentença recorrida incorre em equívoco ao tratar a posse do Apelante como injusta, sem que tenha sido demonstrado o uso de violência, clandestinidade ou precariedade, conforme exige o art. 1.200 do Código Civil. A ocupação foi exercida de forma pacífica e contínua por longo período, sem resistência ou oposição da parte autora, o que descaracteriza o esbulho e evidencia a presunção legal de boa-fé do possuidor (art. 1.201, CC). Não havendo prova de que o Apelante interrompeu posse exercida anteriormente pelo Espólio, tampouco que tenha agido com má-fé, deve ser reconhecida a legitimidade de sua posse, sendo incabível a reintegração pretendida pela parte autora.” (ID 72912389 p.6). Ao final, requer: “Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a r. sentença recorrida, de modo a: A. julgar improcedente o pedido de reintegração de posse; B. declarada a inexistência de esbulho, com o reconhecimento da posse de boa-fé do Apelante.” (ID 72912389, p.6). Contrarrazões de ESPÓLIO DE LUZANIRA CARNEIRO DE ARAUJO pelo desprovimento do recurso (ID 72912394). A Procuradoria de Justiça oficiou pela não manifestação (ID 74941006). ESPÓLIO DE LUZANIRA CARNEIRO DE ARAÚJO (autor/apelado) requereu: “De acordo com a r. Sentença (Id. 233995239) de 28/04/2025 o espólio deveria ter sido reintegrado na posse do bem por força do dispositivo ( ) Interposto recurso de apelação, este não foi recebido com efeito suspensivo que determinasse a não expedição e / ou cumprimento da liminar confirmada pela r. sentença. Entretanto, o processo foi remetido para esta instância revisora, sem que o mandado fosse expedido para cumprimento. Em despacho virtual com a serventia de origem - 24a Vara - foi orientado a solicitação para que os autos BAIXEM EM RETORNO, para que a providência determinada pela sentença seja cumprida.” (ID 76070363). É o relatório. Decido. Consoante relatado, ESPÓLIO DE LUZANIRA CARNEIRO DE ARAÚJO (autor/apelado) requer nesta sede a baixa dos autos para o primeiro grau a fim de expedir mandado de reintegração de posse conforme dispositivo da sentença. Sem razão. O Código de Processo Civil dispõe que as apelações terão, em regra, efeito suspensivo (art. 1.012, caput do CPC) e traz as hipóteses em que o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo (§1o): “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese, a tutela provisória foi confirmada em sentença, e, por isto, produz efeitos imediatamente nos exatos termos do art. 1.012, § 1o, V do CPC. E, conforme disposição expressa do § 2o, o apelado pode promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Assim, nenhuma razão para a baixa dos autos para a 1a instância enquanto ainda há recurso pendente de julgamento, sob pena de tumulto processual. No sentido: “( ) Com relação ao pedido deduzido pela apelada (SICOOB EMPRESARIAL) para “que o presente feito retorne ao juízo inaugural para que o pedido contido na petição de id no 14445834 seja apreciado”, isto é, para que a julgadora de primeiro grau examine o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse, tendo em vista que não houve a desocupação voluntária dos imóveis, impõe-se indeferi-lo. Isso porque a apelada busca, por via oblíqua, o cumprimento provisório da r. sentença. De fato, a baixa dos autos para que a d. magistrada de primeiro grau aprecie o pedido de expedição de reintegração de posse, constitui, propriamente, execução provisória do julgado. A valer, não há qualquer impedimento para que a apelada promova tal cumprimento provisório, mesmo porque a presente decisão acabou de aplicar a disposição normativa que recebeu a Apelação apenas no efeito devolutivo. Cabe, portanto, à apelada requerer ao Juízo “a quo” o cumprimento provisório da r. sentença, conforme lhe faculta a norma insculpida no art. 1.012, § 2o, do CPC/2015. ( )” (TJ-DF 07016221120178070001, Relator.: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 04/04/2018) Ante o exposto, indefiro o pedido de ESPÓLIO DE LUZANIRA CARNEIRO DE ARAÚJO (ID 76070363). Preclusa esta decisão, voltem-me os autos para análise do recurso de apelação interposto por JOSE HENRIQUE SILVA DE SOUZA (ID 72912389). Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora